Tribunal: TJMT
Processo: 1003363-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003363-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUIS AURELIO ALVES - CPF: 513.139.601-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1003363-58.2024.8.11.0000
– Cáceres.

Agravante
: Banco Bradesco S.A.

Agravado
: Luis Aurélio Alves.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO DEVEDOR – IMPLICAÇÃO NA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – DIREITO PATRIMONIAL – INTERESSE MERAMENTE PRIVADO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de exibição de extratos bancários do devedor certamente implicará na quebra do sigilo bancário do agravado, ferindo os direitos fundamentais da inviolabilidade da intimidade garantia ao sigilo de dados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1003363-58.2024.8.11.0000
– Cáceres.

Agravante
: Banco Bradesco S.A.

Agravado
: Luis Aurélio Alves.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A.

em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move contra Luis Aurélio Alves, indeferiu o pedido para requisição de extratos bancários do executado, desde julho de 2016, “
porquanto se trata de medida excepcional, que somente pode ser admitida quando evidenciada fraude ou a prática de ato ilícito pelo executado, o que não se verifica nos autos
”.

Irresignado o recorrente sustenta, em suma, o desacerto da decisão, uma vez que, em pesquisas administrativas, tomou conhecimento da existência de uma procuração onde consta que Nair Augusta Alves, genitora do executado, outorgou amplos poderes ao agravado para gerir, administrar e encerrar conta bancária de que é titular.

Aduz que, considerando as providências adotadas e os anos que já tramita a demanda, indica intenção fraudulenta do devedor, pois, é impossível que alguém viva atualmente sem qualquer movimentação bancária indetectável, exceto se estiver, para isso, utilizando de contas de terceiros e até transferindo bens, como
in casu
. Assevera que eventual fraude à execução consistente na transferência de dinheiro do executado para um terceiro (após a citação), somente poderá ser verificada se o exequente/agravante tiver acesso aos extratos bancários. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
(id n. 203426195).

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no id. 204713757, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contraminuta (certidão – id.

210862678).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1003363-58.2024.8.11.0000
– Cáceres.

Agravante
: Banco Bradesco S.A.

Agravado
: Luis Aurélio Alves.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra Luis Aurélio Alves, visando o recebimento do valor de R$ 24.038,16 (vinte e quatro mil e trinta e oito reais e dezesseis centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – Material de Construção – n° 631/3859572, C/C n° 4294-3, agência 3293 celebrada em data 16.07.2015.

No decorrer da marcha processual a instituição bancária, então exequente, manifestou pela requisição de extratos bancários do executado, desde julho de 2016, a fim de que seja possível ao credor apurar as possíveis transferências de valores e eventuais desvios fraudulentos ao processo de execução.

A juíza
a quo
indeferiu o pedido, “
porquanto se trata de medida excepcional, que somente pode ser admitida quando evidenciada fraude ou a prática de ato ilícito pelo executado, o que não se verifica nos autos
”, sendo mantido o entendimento na decisão integrativa (id. 136845325).

Insurge-se, então, a instituição bancária, ora agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo
buscando a reforma da decisão
, uma vez que
tomou conhecimento da existência de uma procuração onde consta que Nair Augusta Alves, genitora do executado, outorgou amplos poderes ao agravado para gerir, administrar e encerrar conta bancária de que é titular. Afirma que, considerando as providências adotadas e os anos que já tramita a demanda, indica intenção fraudulenta do devedor.

Assevera que eventual fraude à execução consistente na transferência de dinheiro do executado para um terceiro (após a citação), somente poderá ser verificada se o exequente/agravante tiver acesso aos extratos bancários. Requer, ao final, a reforma da decisão.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença dos requisitos para que seja determinada a exibição de extratos com a movimentação bancária em nome do executado, desde 2016.

Dito isso, é sabido a pretensão da exibição de extratos de movimentação bancários resultará na quebra do sigilo bancário do agravado, que é constitucionalmente protegida com fundamento na inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem como da garantia ao sigilo de dados. Trata-se, portanto, de direito fundamental consagrado pelo artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal.

Não obstante, a jurisprudência tem entendido que tal sigilo, embora se trate de direito fundamental protegido pelo art. 5o, X, da Constituição Federal, não é considerado um direito absoluto e pode ser mitigado, de forma excepcional.

Deste modo, têm-se que a violação do sigilo bancário é permitida em casos de efetivo interesse público nas hipóteses previstas em lei ou para apurar ocorrência de ilícitos, conforme preceitua o art. 1o, §4o, da Lei Complementar no 105/2001.

In casu,
analisando detidamente os autos, verifica-se tratar de interesse privado da instituição bancária credora, que visa ao recebimento de seu crédito referente a uma cédula de crédito bancário (id.

1543906), apontando indícios de intenção fraudulenta do devedor ao movimentar a conta de sua genitora, de modo que considero não ser o suficiente para quebra de sigilo para obter extratos da movimentação bancária desde 2016.

Digo isso porque, embora o agravante tenha se utilizado de meios ordinários para localizar bens em nome do devedor, cujos resultados restaram parcialmente frutíferos, tal providência só se justifica em situações excepcionais, nas quais a necessidade deve estar realmente evidenciada, o que não é o caso dos autos.

Além disso, muito embora o processo executivo busque efetivar principalmente o interesse do credor, a busca pela satisfação da dívida deve ocorrer pelo modo menos gravoso ao devedor.

Sob este aspecto, a pretensão de apresentação dos extratos de movimentação bancária do executado, no presente caso, resultará em quebra de seu sigilo bancário, o que, em regra, só é permitido pelo ordenamento jurídico pátrio em casos de aplicação decorrente de ilícito penal, para amparar inquéritos e processos judiciais, sendo descabida para satisfação de interesse puramente privado.

Neste sentido, o
Superior Tribunal de Justiça,
confira:

“
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À PROPORCIONALIDADE.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir o cabimento e a adequação de medidas executivas atípicas especificamente requeridas pela recorrente, sobretudo a quebra de sigilo bancário.

2. A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel.

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados. Precedentes.

3. A falta de debate efetivo pelo Tribunal de origem acerca de questões levantadas nas razões do recurso especial caracteriza ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.

4. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é passível de mitigação - dada a sua relatividade -, quando dotada de proporcionalidade a limitação imposta.

5. Sobre o tema, adveio a Lei Complementar n. 105, de 10/01/2001, a fim de regulamentar a flexibilização do referido direito fundamental, estabelecendo que, a despeito do dever de conservação do sigilo pela instituição financeira das "suas operações ativas e passivas e serviços prestados" (art. 1o), esse sigilo pode ser afastado, excepcionalmente, para a apuração de qualquer ilícito criminal (art. 1o, § 4o), bem como de determinadas infrações administrativas (art. 7o) e condutas que ensejem a abertura e/ou instrução de procedimento administrativo fiscal (art. 6o).

6. Nessa perspectiva, considerando o texto constitucional acima mencionado e a LC n. 105/2001, assenta-se que o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular, sobretudo quando não caracterizar nenhuma medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, como estabelece o art. 139, IV, do CPC/2015, como na hipótese.

7. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido
.”
(REsp n. 1.951.176/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 19.10.2021 – destaquei).

Assim, com a devida vênia, tenho que a situação posta pelo recorrente, neste momento, não possibilita o fornecimento de extratos de movimentação da conta do devedor diante da impossibilidade de quebra do sigilo, justamente em razão da ausência dos requisitos legais, bem como da ausência de esgotamento de todas as pesquisas possíveis para se encontrar bens passíveis de penhora para saldar o débito.

Aliás, devo destacar que foi
deferido
nos autos de origem, a realização de pesquisa INFOJUD, a expedição e certidão premonitória, além da expedição de ofício às administradoras de pagamento. Além disso, o
exequente localizou bens em nome do devedor
, de modo que postulou a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos direitos sobre o imóvel de matrícula n° 29.976, do CRI de Cáceres/MT, pertencentes ao executado Luis Aurelio Alves (id. 132700061).

Diante deste cenário, não verifico comprovação suficiente do desacerto do
decisum
.

Em consonância com o entendimento do STJ, seguem julgados dos Tribunais em casos semelhantes, guardadas as peculiaridades, confira:

“
APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS - QUEBRA DE SIGILO - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE A JUSTIFIQUE – MEDIDA ILEGAL – ARTIGO 5o, XII, DA CF - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não comporta acolhimento a pretensão de exibição de extratos bancários da outra parte se não demonstrada nenhuma situação excepcional que a justifique, sob pena de quebra do sigilo bancário, constitucionalmente garantido (artigo 5o, XII, da CF).

Alterada substancialmente a sentença, invertem-se os ônus de sucumbência.”
(TJMT, RAC n.o 1004541-31.2018.8.11.0007, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 17.04.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - EXCEPCIONALIDADE - NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - APURAÇÃO DE DÉBITOS EM DEMANDA SOCIETÁRIA - INTERESSE PARTICULAR - RECURSO PROVIDO.

- É deficitária a decisão que defere a quebra do sigilo bancário à míngua de outros elementos de prova hábeis a embasar a finalidade pretendida, evidenciando, ainda, desarrazoável em face do momento processual em que se desenvolve a medida judicial na origem.

- O sigilo bancário, por estar estritamente ligado ao direito à inviolabilidade dos dados, a sua quebra somente pode se dar em casos excepcionais (art. 5o, XII, da Constituição Federal).

- Assim, a adoção de tal medida executiva atípica não pode ser autorizada de forma indiscriminada, devendo observar o enquadramento nos casos específicos previstos em lei, que visam, notadamente, tutelar interesse público, e não particulares
.
”
(TJMG, RAI n.o 1.0000.18.077123-0/007, 16a Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 03.04.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Recurso contra a r. decisão que indeferiu o pedido de pesquisa Sisbajud para fins de obtenção dos extratos bancários da agravada/executada. Impossibilidade. Proteção do sigilo bancário e fiscal do devedor. Medida abusiva e ineficaz. Providência que não é destinada a satisfação de interesses puramente particulares. Precedentes
. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP, RAI n.o 2136985-73.2022.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Deborah Ciocci, j. 24.02.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário do executado para a apuração de eventual fraude à execução
– Desproporcionalidade da medida pleiteada – Ausência de indícios da prática de ilícitos – Interesse público não demonstrado – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Existência de outros bens passíveis de penhora
– Manutenção da decisão – Recurso não provido.”
(TJSP, RAI n.o 2230187-80.2017.8.26.0000, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. César Peixoto, j. 07.03.2018 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. VIA SISBAJUD.

A exibição de extratos bancários resultará na quebra do sigilo bancário dos agravados, que é constitucionalmente protegida com fundamento na inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem como da garantia ao sigilo de dados. Agravo de instrumento desprovido
.”
(TJPR, RAI n.o 0064797-32.2021.8.16.0000, 16a Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. em 08.04.2022 – destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024